Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-72.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004569-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LUANA ALENCAR CAMPOS - CPF: 036.990.861-94 (RECORRENTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1004569-72.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes:
LUANA ALENCAR CAMPOS
e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorridas:
LUANA ALENCAR CAMPOS
e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/07/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1
. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida
LUANA ALENCAR CAMPOS
postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito referente às faturas dos meses de
setembro e
outubro de
2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponderem ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

2
.
Em relação às faturas objurgadas -
setembro e outubro de 2019
- inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente/Recorrida. Apresentando a consumidora conta mensal de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores às faturas em questão, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

7. Desta forma, os valores cobrados deverão ser readequados à média de consumo da Recorrida, conforme consignado na origem.

8. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa,
a despeito
da tentativa da consumidora, conforme protocolo carreado na exordial
e reclamação PROCON
.

9. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

10. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro
ato atentatório à dignidade da consumidora passível de reparação por danos morais.

11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.
Quantum
indenizatório fixado em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

13. Sentença parcialmente reformada.

14. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida
LUANA ALENCAR CAMPOS

postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito referente às faturas dos meses de setembro
e outubro
de 2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponderem ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela confirmação dos efeitos da tutela de urgência antecipada e opino por julgar parcialmente procedente as pretensões deduzidas na inicial para:

1. Reconhecer como inexigíveis os consumos das faturas de energia elétrica dos períodos de setembro e outubro de 2021;

2. Determinar que a parte reclamada
providencie
a revisão das faturas de energia elétrica dos períodos de setembro e outubro de 2021 para a média dos últimos doze meses, a qual corresponde a 158,16 kWh;

3. Condenar a reclamada na reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

4. Condenar a reclamada a restituir de forma simples as quantias pagas referentes
as
faturas de setembro de 2021 e outubro de 2021 que superar o consumo de 158,16 kWh;

5.
Conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.
”
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Por sua vez,
a Recorrente/Recorrida
LUANA ALENCAR CAMPOS

sustenta a
necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID
148764696
),
a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023